Tribunal: TCU
Processo: 007.867/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 728954, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 728954, função null, que teve como objeto Selecionar e capacitar 600 pessoas, através de CURSOS DE QUALIFICAÇÃO necessários ao ARRANJO PRODUTIVO DA INDÚSTRIA DO CARNAVAL, para atendimento às Escolas de Samba, Blocos e empresas envolvidas com a realização do Carnaval, além de encaminhar ao mercado de trabalho das empresas privadas e públicas do Estado do Espírito Santo profissionais nas ocupações que necessitam, com base nos seguintes cursos: Costureiro, Serralheiro, Marceneiro, Escultor/Aderecista, Percussão e Decorador em turmas de 25 alunos, Módulo Básico, carga horária total de 40 (quarenta) horas, compreendendo: valores humanos, ética e cidadania, educação ambiental e qualidade de vida, saúde, promoção da igualdade racial e equidade de gêneros, estímulo e apoio a elevação da escolaridade, empreendedorismo e economia solidária e história do carnaval ¿ Módulo Profissional, carga horária total de 160 (cento e sessenta) horas, compreendendo: matemática e desenhos aplicados à ocupação, tecnologia e prática profissional para formação específica em: Costureiro, Serralheiro, Marceneiro, Escultor/Aderecista, Percussão e Decorador. ¿ Carga horária total: 200 (duzentas) horas. Para atendimento de pessoas a partir dos 18 (dezoito) anos, com ênfase nos moradores da Grande Vitória. Tem ainda como principais objetivos: ¿Preparar pessoas para o mercado de trabalho nas seguintes ocupações: Costureiro, Serralheiro, Marceneiro, Escultor, Percussão e Decorador; ¿Proporcionar aos participantes conhecimentos tecnológicos necessários às ocupações; ¿Dotar os capacitandos de conhecimentos sobre meio ambiente e sensibilizar quanto à importância da preservação ambiental; ¿Despertar nos capacitandos o espírito de cidadania; ¿Conscientizar quanto às normas de segurança e higiene; ¿Dotar os participantes de conhecimentos sobre a história do carnaval; ¿Conscientizar os capacitandos sobre valores éticos e morais da sociedade; ¿Incentivar a prestação de serviço voluntário e social; ¿Inserir as pessoas capacitadas no mercado de trabalho, através da intermediação de mão-de-obra; ¿Incentivar a elevação da escolaridade. (no da TCE no sistema: 2557/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7872/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Trabalho e Emprego e às responsáveis. 1. Processo TC- Processo 007.867/2024-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ação Comunitária do Espirito Santo (00.487.998/0001-09); Tereza Rachel Coser (XXX.452.407-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.